Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727321-28.2022.8.07.0001 APELANTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL APELADO: MARIA MAGALI DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo réu Helisson de Jesus Pelegrini Gentil contra a r. sentença Id. 64076990, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos. Nas razões recursais, o Apelante requer, em preliminar, a concessão de gratuidade de justiça. Afirma que está passando por dificuldades financeiras e não pode pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem sacrifício próprio e de sua família, conforme declaração anexa. Sustenta que, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do Código Civil, basta a declaração de hipossuficiência da pessoa natural para presumir a necessidade de gratuidade de justiça. Aduz que suas contas bancárias se encontram bloqueadas, o que inviabiliza a liquidez financeira, de modo que não tem como suportar os ônus processuais. Requer que lhe seja concedida gratuidade de justiça. A Autora apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça - Id. 64076995. Decido. O Apelante pede gratuidade de justiça, sob o argumento de que, no momento, não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem o sacrifício próprio e de sua família, conforme declaração anexa. A finalidade do benefício é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte que o requer demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ainda dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Não obstante os extratos bancários colacionados autos apontarem saldos negativos, a declaração de imposto de renda colacionada aos autos no Id. 64077963 comprova que é proprietário de várias empresas e possui vasto patrimônio, o que faz presumir que ostenta condições de pagar as custas processuais, de módico valor. O Embargante, inclusive, declarou que possui valores guardados em cofre pessoal, o que, igualmente, faz presumir ter capacidade financeira para arcar com as custas processuais e eventuais verbas de sucumbência. Ademais, o Apelante não comprovou que tem despesas que o impedem de arcar com o pagamento das custas processuais, o que afasta a hipossuficiência declarada. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 3. Preliminar de não concessão do benefício da gratuidade da justiça suscitada de ofício acolhida.” (Acórdão 1706960, 07399321620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de Gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. Não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, por meio de documentação atualizada, o indeferimento dos benefícios da Gratuidade de Justiça é medida acertada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705926, 07015744520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. NÃO INTERPOSTO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, cabe ao autor cumprir a emenda à inicial determinada pelo magistrado a quo, recolhendo as custas processuais, ou caso discorde, interpor o recurso cabível, sob pena de ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1705017, 07066472920228070001, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023.) Portanto, o Apelante não faz jus à gratuidade de justiça pretendida. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determino que o Apelante recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora